Tribunal: TJPA
Processo: 0805106-11.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11871 - Agências/órgãos de regulação
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805106-11.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DO PA

AGRAVADO: SINDICATO DAS INDUSTRIAS DE FRUTAS E DERIVADOS DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO COLETIVA. DECISÃO DO 1º GRAU QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA PORTARIA Nº 2.789/2020 QUE IMPLEMENTOU A RASTREABILIDADE DA PRODUÇÃO DE AÇAÍ NO ESTADO DO PARÁ SOB O FUNDAMENTO QUE A OBRIGAÇÃO IMPOSTA PELO ATO IMPUGNADO É BASTANTE DIFÍCIL
,
POIS O CADASTRO DOS PRODUTORES DE AÇAÍ NÃO DEPENDE DIRETAMENTE DA ATUAÇÃO DAS EMPRESAS DE BENEFICIAMENTO. RASTREABILIDADE QUE ATENDE A INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 2, FEVEREIRO DE 2018, DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO/SECRETARIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E A AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS EFETIVAS DE CONTROLE FITOSSANITÁRIO DADA A CARACTERÍSTICA DE O ALIMENTO SER RECONHECIDAMENTE UM VETOR PARA A TRANSMISSÃO DA DOENÇA DE CHAGAS. INDEPENDENTEMENTE DA DIFICULDADE DE OPERACIONALIZAÇÃO A RASTREABILIDADE ESTABELECIDA PELA PORTARIA Nº 2.789/2020 ADEPARÁ ATENDE AOS REQUISITOS DE LEGALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA CASSAR A DECISÃO RECORRIDA QUE HAVIA SUSPENDIDO O ATO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos
, CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso consoante os termos do voto da eminente Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em ação civil pública contra decisão que deferiu parcialmente a liminar requerida, havendo o juízo se pronunciado nos seguintes termos:

“Portanto, depreende-se da norma infralegal combatida a imposição: 1) do cadastro dos produtores; 2) de que empresas representadas pelo autor apresentem a relação de GTV de fornecedores e quantitativos de matéria prima necessários para elaboração do produto final. Ou seja, a regular atividade das empresas de beneficiamento de açaí, no que se refere à aquisição da matéria prima, depende da prévia regularização dos produtores, mediante cadastro junto à Adepara.

Assim,
se um número significativo de produtores de açaí não possuir cadastro perante a Adepará, haverá franca redução da oferta do produto às empresas de beneficiamento
. Nesse panorama, competiria à Adepará demonstrar que, no estado do Pará, já existe um amplo cadastro dos produtores de açaí e/ou que tal cadastramento está facilmente ao alcance de todos os produtores de açaí, inclusive daqueles pequenos produtores que cultivam o açaí em regime quase artesanal.

Ao deixar de apresentar dados concretos em relação às atuais condições do cadastro dos produtores de açaí, a demandada assumiu o risco de uma atuação administrativa afastada da razoabilidade. É que, em juízo de aparência, conclui-se que a ré passou a exigir uma obrigação cujo cumprimento sabe que é bastante difícil
,
pois o cadastro dos produtores de açaí não depende diretamente da atuação das empresas de beneficiamento desse fruto. A exigência combatida, portanto, poderá resultar em potenciais prejuízos para toda a cadeia produtiva do açaí.

Feitas as considerações precedentes, assimilo que há
fortes indicativos da probabilidade do direito alegado pelo autor
, além do risco de dano de difícil reparação, ao menos para os fins de uma tutela inicial. Como consectário, defiro, em parte, a tutela de urgência (art. 300 do CPC) e determino:

a)
A suspensão da exigência para que os transportadores portem a GTV quando os frutos de açaí forem provenientes de área de extração desse fruto;

b) Que, em consequência, a carga de frutos de açaí (altamente perecível in natura) não poderá ser apreendida por falta de GTV, permanecendo retida somente pelo tempo necessário para fiscalização.”

Irresignada a agencia estadual agravante recorre arguindo essencialmente: 1) ausência dos requisitos a tutela de urgência; 2) a ilegitimidade ativa do agravado para promover ação civil pública por imposição do art. 5º, V, ‘b’ da Lei n. 7.347/85; 3) inadequação da ACP quando a matéria litigiosa se relacionar com regulação tributária; 4) imposição legal de rastreabilidade ao longo da cadeia produtiva do açaí (Instrução Normativa Conjunta nº/2019 da ANVISA e Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento); 5) a essencialidade econômica e fitossanitária da identificação de origem, destino e meios de transporte utilizados que torna imprescindível a manutenção da fiscalização através da GTV.

Pede a antecipação da tutela recursal para suspensão dos efeitos da decisão recorrida e o provimento final do recurso.

Concedi a tutela recursal em ID5320312.

Contrarrazões em ID5556111 arguindo essencialmente legitimidade ativa do SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DE FRUTAS E DERIVADOS DO PARÁ para propor a ação coletiva e a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisório conforme conferida na origem.

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo não provimento do recurso ID6378151.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo conheço do recurso.

Vou refluir do entendimento inicial e na esteira do parecer ministerial tornar sem efeito a decisão anterior.

Inicialmente acolhi em parte os argumentos da ADEPARÁ quando alegou, preliminarmente, a ilegitimidade do sindicato agravado para propor Ação Civil Pública, tendo em vista a ausência de preenchimento dos pressupostos dispostos no art. 5º, inciso V, “b” da Lei 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública).

Como bem pontuou o
Parquet,
no caso dos sindicatos, a sua competência não se limita aos termos da legislação ordinária, já que a própria Constituição Federal em seu art. 8º, inciso III que confere aos sindicatos “a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas”, ademais, a jurisprudência do e. Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da ampla legitimidade dos sindicatos para atuar na defesa dos direitos subjetivos individuais e coletivos de seus integrantes.

Superada essa questão que serviu de fundamento para a decisão inaugural, reconsidero aquele juízo e torno sem efeito a decisão ID5320312, por conseguinte prejudicado o agravo interno.

Passo ao julgamento do mérito do agravo de instrumento, isto é, se estão ou não presentes os requisitos para a concessão da tutela pelo juízo de origem.

A autarquia agravante requer a cassação da liminar guerreada, além da cassação da tutela que suspendeu a exigência de que os transportadores portem a GTV quando os frutos de açaí forem provenientes de área de extração desse fruto.

A respeito da GTV estabelecida pela Portaria nº 2.789/2020, pode-se dizer que é uma taxa cobrada pelo transporte de açaí no Estado do Pará, que exceda 0,3 toneladas. Todo o açaí produzido no Pará só poderá transitar dentro do Estado acompanhado da Guia de Trânsito Vegetal (GTV), específica do fruto, desde que exceda 0,3 ton., o documento só pode ser emitido por produtores cadastrados na Agência de Defesa Agropecuária do Pará (Adepará).

Na decisão recorrida o juízo de origem ponderou caberia a ADEPARÁ demonstrar que no Estado do Pará existe uma quantidade expressiva de produtores de açaí devidamente cadastrados e que o cadastro, em si, é de fácil acesso a todos, inclusive aos que trabalham mediante pequena produção; pois, caso contrário, estar-se-á a imputar as empresas obrigação de impossível concretização, dado que o cadastro dos produtores de açaí não depende diretamente das empresas de beneficiamento do fruto, o que, certamente, impactará toda cadeia produtiva do fruto, atingindo, ainda que de forma indireta, os ribeirinhos, os peconheiros, os barqueiros, os carregadores de paneiros, os marreteiros, os batedores artesanais etc.

Noutra senda, a operacionalização da Portaria nº 2.789/2020 está em linha com os sistemas de rastreabilidade que existem para garantir a origem e a chegada do produto ao destino final, permitindo veicular informações geográficas, localização e tempo de deslocamento e assim, valorizar as regiões fornecedoras, que por sua vez, permitem melhorar a administração da cadeia produtiva e atender a requisitos legais e demandas específicas para comercialização em outras praças nacionais e estrangeiras.

Entender a rastreabilidade apenas sobre o aspecto da dificuldade de operacionalização não me parece o melhor caminho, afinal, considerando as crescentes exigências do mercado e a constante valorização do açaí, não é difícil antever que a possibilidade de identificação da produção orgânica (açaí oriundo de várzea) poderá promover o aumento do valor agregado e, quiçá, obter o selo de certificação do fruto.

Para além do fruto orgânico (pequeno e micro produtor) o monitoramento de dados real-time de todas as etapas de processamento do insumo, bem como identificando todos os elos da cadeia produtiva desde a origem, resultará em maior confiabilidade do produto ao consumidor final, possibilitando inclusive a comercialização de etapas produtivas em
green bonds
que tenham como propósito um impacto socioambiental positivo.

Como se vê, embora dos argumentos da agravada sejam em tese válidos, os da agravante também o são e estes últimos asseguram maior expressão a questão litigiosa em exame.

Lamentavelmente, Poder Público e Produtores não chegaram a solução consensual para o impasse.

Havendo então a necessidade de intervenção do Judiciário, e considerando que a ADEPARÁ, ao editar a Portaria nº 2.789/2020 atuou para adequar a produção estadual de açaí à Instrução Normativa Conjunta Nº 2, fevereiro de 2018, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento/Secretaria de Defesa Agropecuária e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa, definindo os procedimentos para a aplicação da rastreabilidade ao longo da cadeia produtiva de produtos vegetais frescos destinados à alimentação humana, e que há dados científicos aparentemente irrefutáveis, difundidos em publicação científica de alcance internacional
[1]
, sugerindo que 70% dos casos de doença de chagas têm causa no consumo de açaí contaminado, impondo assim a inadiável necessidade de estabelecer critérios mais rigorosos para o controle fitossanitário do alimento, estou por
reconhecer a legalidade e a razoabilidade da implementação da rastreabilidade do açaí
, ainda que nos primeiros momentos seja de difícil implementação prática, e assim
DAR PROVIMENTO
ao recurso para cassar em definitivo a decisão recorrida, com fundamento no art. 300 do CPC, uma vez que não restaram caracterizados, pelo menos de forma plena, os requisitos para a concessão da tutela provisória, e autorizar que a ADEPARÁ proceda a exigência de GTV nos termos estabelecidos pela Portaria nº 2.789/2020.

É o voto.

Belém(PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]
jornal científico
Clinical Infectious Diseases

Belém, 13/09/2023